Tribunal: TJMT
Processo: 1011061-47.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011061-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), ESTHETIC CENTER CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ: 10.194.796/0001-14 (AGRAVANTE), SILAS VICENTE BARBOSA JUNIOR - CPF: 026.743.129-55 (AGRAVANTE), ENEDIR APARECIDA DA SILVA SOUZA - CPF: 002.613.411-03 (AGRAVADO), MARIA ANGELICA BELCHIOR - CPF: 405.728.031-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO – CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E A REQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS DE TERCEIROS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – ARTS. 370 E 371 DO CPC – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CONTROVÉRSIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICA – DESNECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, conferindo ao magistrado a faculdade de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa (arts. 370 e 371 do CPC).

Em demandas fundadas em alegado erro médico, a prova oral (testemunhal e depoimento pessoal) revela-se prescindível quando a solução da lide depende estritamente de conhecimento científico e técnico, cuja elucidação deve ocorrer por meio de perícia médica especializada.

Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de expedição de ofícios para obtenção de prontuários médicos de cirurgias supervenientes, uma vez que o perito judicial, no exercício de seu múnus, dispõe de poderes instrutórios para requisitar diretamente às partes ou a terceiros quaisquer documentos necessários à elaboração do laudo (art. 473, § 3º, do CPC).

Inviável a condenação em honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento que não versa sobre o mérito da causa, ante a ausência de previsão legal.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011061-47.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:

ESTHETIC CENTER CLÍNICA MÉDICA LTDA E SILAS VICENTE BARBOSA JUNIOR

AGRAVADA:

ENEDIR APARECIDA DA SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESTHETIC CENTER CLÍNICA MÉDICA LTDA
e
SILAS VICENTE BARBOSA JUNIOR
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Alexandre Elias Filho
, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização nº 0031495-34.2015.8.11.0041, ajuizada por
ENEDIR APARECIDA DA SILVA SOUZA
, indeferiu a produção de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas) e a expedição de ofício para obtenção de prontuário médico de cirurgia posterior, deferindo exclusivamente a prova pericial.

Os agravantes sustentam, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que a decisão recorrida restringe indevidamente a instrução probatória.

Alegam que a controvérsia envolve procedimentos realizados em 2011 e que a análise pericial isolada, após mais de uma década, seria insuficiente para reconstruir a dinâmica fática, especialmente considerando a existência de excludentes de responsabilidade invocadas (fato de terceiro e culpa da vítima).

Pontuam que a autora realizou cirurgia de histerectomia e cirurgia reparadora posteriores, com incisões na mesma região, sendo imprescindível a expedição de ofício para obtenção dos prontuários desses procedimentos a fim de que o perito possa delimitar o nexo causal.

Defendem, ainda, a necessidade da prova testemunhal para comprovar o comportamento da paciente no pós-operatório e o depoimento pessoal para obter confissão sobre fatos controvertidos.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para permitir a produção das provas requeridas (Id. 353130866).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 20/03/2026, por esta Relatoria (Id. 355098891).

Na contraminuta, a agravada ressalta inicialmente que o Tribunal já indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes, mantendo a compreensão de que a perícia médica é o meio adequado para a instrução do feito.

Refuta a alegação de cerceamento de defesa sustentada pelos recorrentes, que buscam o acesso prévio ao prontuário médico de uma cirurgia reparadora realizada por terceiro antes do início dos trabalhos periciais.

Argumenta que a conduta a ser periciada é a do primeiro procedimento realizado pelos agravantes, sendo que a perícia pode e deve ser iniciada com base nos documentos já existentes nos autos, como fotos e prontuários da primeira intervenção.

Defende que, nos termos do artigo 464 do Código de Processo Civil, cabe exclusivamente ao perito judicial, na qualidade de técnico de confiança do juízo, avaliar a real necessidade de documentos complementares para a conclusão de seu mister.

Ademais, destaca que o caso versa sobre cirurgia plástica estética, caracterizada como obrigação de resultado, o que enseja a inversão do ônus da prova e a presunção de culpa em caso de resultado desarmonioso.

Por fim, a agravada pugna pelo desprovimento total do recurso, com a manutenção da decisão que determinou a perícia e a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios recursais (Id. 357076885).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifesta-se pelo
declínio da intervenção ministerial
, ante a ausência de interesse público ou social que justifique a atuação do órgão no feito, por tratar-se de lide envolvendo direitos patrimoniais disponíveis de pessoas capazes (Id. 364722891).

Preparo devidamente recolhido (Id. 353235851).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTHETIC CENTER CLÍNICA MÉDICA LTDA
. e
SILAS VICENTE BARBOSA JÚNIOR
em face da decisão interlocutória que, nos autos de uma ação de indenização por erro médico movida por
ENEDIR APARECIDA DA SILVA SOUZA
, indeferiu a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas, bem como a expedição de ofício para obtenção de prontuários médicos de cirurgias posteriores realizadas por terceiros, mantendo apenas a produção de prova pericial.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

"(...) A controvérsia gravita em torno de questões eminentemente técnicas, cuja elucidação depende de conhecimento especializado.

A verificação de erro médico, do nexo causal e da origem de uma cicatriz em face de múltiplos procedimentos cirúrgicos não pode ser resolvida adequadamente por testemunhas leigas ou pelo depoimento das partes, que apenas reiterariam suas versões já postas. A prova oral, nesse contexto, revela-se impertinente e protelatória.

Da mesma forma, a expedição de ofício para obter o prontuário da cirurgia de histerectomia se mostra medida ineficaz. O cerne da alegação de "fato de terceiro" repousa no resultado estético da cicatrização externa, e não nos detalhes clínicos ou na necessidade do procedimento ginecológico em si. Tais documentos não teriam o condão de esclarecer a questão visual e comparativa, que é o epicentro da lide.

A única prova capaz de, com a acuidade necessária, elucidar os pontos controvertidos é a pericial.

Diante do exposto:

INDEFIRO a produção de prova oral
(depoimento pessoal e oitiva de testemunhas) e
a expedição do ofício requeridos
[...].

DEFIRO a produção de prova pericial médica, por ser indispensável ao julgamento do mérito.

(...)"

Os agravantes sustentam, em apertada síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que a restrição probatória impede a demonstração de excludentes de responsabilidade, como a culpa da vítima e o fato de terceiro, especialmente considerando que a agravada se submeteu a uma histerectomia e a uma cirurgia reparadora após o procedimento estético objeto da lide, realizado originalmente em 2011.

Aduzem que o lapso temporal de mais de uma década compromete a eficácia da perícia isolada, tornando imprescindível a reconstrução histórica dos fatos por meio de depoimentos e da análise documental dos procedimentos supervenientes.

Por sua vez, a agravada defende a manutenção da decisão, alegando que a perícia médica é o único meio apto a dirimir controvérsias técnicas e que cabe ao perito judicial, se necessário, requisitar documentos adicionais.

Passando à análise do mérito recursal, denota-se a inocorrência do cerceamento de defesa.

É cediço que o magistrado é o destinatário final das provas, competindo-lhe, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, pautando-se no princípio do livre convencimento motivado.

No caso em exame, a controvérsia central reside na verificação de erro médico em procedimento de abdominoplastia, matéria que possui natureza estritamente técnica e científica.

A aferição de nexo causal, técnica cirúrgica empregada e a origem de danos estéticos em contexto de múltiplos procedimentos exige conhecimento especializado que foge à percepção de testemunhas leigas ou ao depoimento das partes, cujas declarações tendem a reproduzir as teses já expostas nas peças processuais.

Portanto, a prova oral revela-se subsidiária e, neste estágio, desnecessária, pois o depoimento pessoal ou a oitiva de terceiros não teria o condão de infirmar ou suprir as conclusões de um laudo pericial fundamentado em critérios médicos.

Destaca-se, nesse sentido, o seguinte aresto:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA DE RINOSEPTOPLASTIA. PROCEDIMENTO DE NATUREZA MISTA: SEPTOPLASTIA (OBRIGAÇÃO DE MEIO) E RINOPLASTIA (OBRIGAÇÃO DE RESULTADO). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO NA CIRURGIA FUNCIONAL. RESPONSABILIDADE PRESUMIDA NA CIRURGIA ESTÉTICA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando médico à reparação por danos morais decorrentes de insucesso em cirurgia estética (rinoplastia) associada a procedimento funcional (septoplastia). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral; (ii) definir a natureza da obrigação assumida em cirurgia mista (estética e funcional); (iii) apurar a responsabilidade civil do médico pelos danos materiais e morais alegados; (iv) verificar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença. III. Razões de decidir 3. Inexistiu cerceamento de defesa, pois a prova pericial realizada mostrou-se suficiente ao deslinde da controvérsia, não se justificando a oitiva de partes ou perito em audiência. 4. Na septoplastia (correção funcional), a obrigação do médico é de meio, sendo necessário comprovar negligência, imprudência ou imperícia, o que não se evidenciou nos autos. 5. Na rinoplastia (cirurgia estética), a obrigação é de resultado, havendo presunção de culpa em caso de insucesso, com inversão do ônus da prova em desfavor do profissional. Restou comprovado o desvio estético persistente, configurando falha na prestação do serviço. 6. Reconhecida a responsabilidade civil apenas quanto ao insucesso estético, impõe-se a indenização por dano moral. O quantum indenizatório, todavia, deve ser reduzido para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tese de julgamento: "1.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando a prova pericial é suficiente para o julgamento da causa.
2. Na cirurgia plástica estética, a obrigação do médico é de resultado, com presunção de culpa em caso de insucesso, impondo-se o dever de indenizar quando não atingido o resultado esperado. 3. Na cirurgia funcional (septoplastia), a obrigação é de meio, cabendo ao autor comprovar a culpa do médico."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00081253620098110041, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

Quanto ao indeferimento da expedição de ofício para a obtenção de prontuários de cirurgias posteriores, como a histerectomia e a cirurgia reparadora de 2018, a decisão de primeiro grau igualmente não merece reforma.

O argumento dos agravantes de que tais documentos são indispensáveis para o perito delimitar a responsabilidade não justifica a intervenção judicial imediata na fase de saneamento.

Conforme dispõe o artigo 473, § 3º, do Código de Processo Civil, o perito judicial detém a prerrogativa funcional de requisitar todos os documentos, prontuários e exames que entender necessários para a elaboração de seu parecer técnico.

Caso o
expert
nomeado identifique, durante o ato pericial ou na análise dos autos, que a ausência dos prontuários das cirurgias supervenientes impede a distinção entre as cicatrizes originais e as posteriores, ele próprio solicitará ao Juízo a respectiva exibição.

Antecipar tal medida por meio de intervenção do Tribunal configuraria uma inversão tumultuária do procedimento, transformando uma faculdade técnica do perito em um obstáculo processual imposto pela defesa.

Além disso, deve-se considerar que, em se tratando de cirurgia plástica com finalidade puramente estética, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a obrigação do médico é de resultado, o que gera uma presunção de culpa do profissional em caso de insucesso, cabendo ao médico o ônus de provar a incidência de excludentes.

A perícia técnica é, por excelência, o meio de prova capaz de promover essa desoneração, ao passo que a prova documental de terceiros, se relevante for, será naturalmente integrada ao processo pela via da expertise pericial.

O indeferimento de provas que o juiz considera impertinentes para a formação de seu convencimento não configura cerceamento de defesa, mas sim o exercício regular da gestão processual, visando a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional.

Assim, inexistindo risco de dano irreparável, uma vez que o Juízo de origem poderá reavaliar a necessidade de novas provas após a entrega do laudo pericial caso remanesçam pontos obscuros, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ERRO MÉDICO
. OMISSÃO NO INÍCIO DE ANTIBIOTICOTERAPIA. DIAGNÓSTICO DE MENINGITE BACTERIANA EM CRIANÇA. DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por médicos condenados solidariamente em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo espólio de menor falecido após internação hospitalar. A parte autora alegou erro médico no atendimento prestado à criança de 1 ano e 4 meses no Hospital Femina, em julho de 2005, em razão da demora no diagnóstico e no início da antibioticoterapia para meningite bacteriana, o que causou sequelas neurológicas gravíssimas e posterior óbito, em 2023. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o hospital e os médicos ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais e pensão mensal de um salário mínimo até o óbito do menor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova oral; (ii) definir se a sentença foi omissa quanto aos argumentos defensivos, configurando negativa de prestação jurisdicional; (iii) estabelecer se houve erro médico apto a ensejar responsabilidade civil dos réus, com consequente dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Não se configura cerceamento de defesa quando o juízo, com base no livre convencimento motivado, indefere prova oral por considerá-la desnecessária diante da suficiência da prova pericia
l. 4. A sentença enfrentou todos os pontos relevantes suscitados pelas partes, com análise fundamentada nos laudos técnicos convergentes, não se caracterizando negativa de prestação jurisdicional. 5. A responsabilidade civil do hospital é objetiva, e dos médicos, subjetiva, exigindo demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal. 6. Os laudos periciais confirmaram a existência de erro médico na condução do caso, em especial pela omissão injustificada na introdução de antibióticos diante de sinais clínicos e laboratoriais compatíveis com meningite. 7. A justificativa de evitar mascaramento do quadro clínico foi tecnicamente rechaçada, dada a urgência do tratamento em casos suspeitos de meningite bacteriana. 8. Configurado o nexo causal entre a omissão no tratamento e o agravamento do quadro clínico do paciente, inclusive com evolução a óbito, resta caracterizado o dever de indenizar. 9. O valor fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00) é proporcional à gravidade do dano, à dor dos genitores e à função reparatória e pedagógica da indenização. 10. A pensão mensal é devida como compensação pelos danos materiais presumidos, correspondente à perda de apoio financeiro futuro. 11. Correta a aplicação dos critérios legais de correção monetária (IPCA) e juros (taxa SELIC), nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil. 12. Majoração dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A negativa de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos, especialmente os laudos periciais, são suficientes para o convencimento do juízo. 2. A responsabilidade civil do médico exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo de causalidade. 3. A omissão no início da antibioticoterapia, diante de sinais compatíveis com meningite, configura erro médico e enseja dever de indenizar. 4. O dano moral reflexo decorrente do óbito de filho menor é presumido e justifica indenização aos genitores. 5. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a gravidade do dano. 6. É legítima a aplicação da taxa SELIC como juros moratórios e do IPCA como índice de correção monetária em casos de responsabilidade civil.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00311752320118110041, Relator: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2026)

Por fim, a parte agravada requer, em contraminuta, a condenação dos recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios decorrentes da interposição do presente agravo.

Tal pleito, todavia, não merece guarida, por várias razões.

Primeiro
porque o juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de provas,
não proferiu decisão de mérito
nem realizou qualquer
juízo condenatório
que pudesse gerar verba honorária.

Segundo
porque o art. 85 do CPC é suficientemente claro ao discriminar que os honorários decorrem da sentença (
caput
) ou do acórdão que julga o mérito (art. 85, §11).

Disso resulta dizer que
não há condenação em honorários no julgamento do agravo de instrumento que não versa sobre típica decisão de mérito
, por ausência de critério legal para tanto. E nem poderia ser diferente, haja vista que as verbas de honorários são matéria de
estrita legalidade
, não podendo ser criadas por construção jurisprudencial quando ausente comando normativo expresso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026